Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-91.2016.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional a que pertence a recorrida, até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
2. A Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).
3. Os juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de reformar a sentença, exclusivamente, para determinar que a correção monetária seja calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KESSY MADIRA HASLINGER - CPF: 029.513.771-18 (REQUERIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020